Tribunal: TJSP
Processo: 1018275-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante fala da boa-fé contratual, da possibilidade de desconto consignado em folha, do descabimento de limitação dos descontos a 30% dos proventos do autor e na ausência de má-fé nos descontos – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Apelante fala da boa-fé contratual, da possibilidade de desconto consignado em folha, do descabimento de limitação dos descontos a 30% dos proventos do autor e na ausência de má-fé nos descontos – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018275-47.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ FERNANDO LUCAS DE MENESES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018275-47.2018.8.26.0002 -Voto no 10393
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10393
APELAÇÃO No 1018275-47.2008.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
SANTO AMARO
16a
VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: LUIZ FERNANDO LUCAS DE MENESES
ROCHA
JUIZ PROLATOR: FERNANDA SOARES FIALDINI
RECURSO DE APELAÇÃO
Razões de apelo que não
impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença
Apelante fala da boa-fé contratual, da possibilidade de desconto
consignado em folha, do descabimento de limitação dos descontos
a 30% dos proventos do autor e na ausência de má-fé nos
descontos Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar o réu a devolver, de forma
simples, os valores descontados da conta do autor.
Recorre o banco.
Em longas razões, explica as formas de
empréstimo disponíveis, afirma que o autor possui diversos títulos
protestados, entra em minúcias acerca dos contratos bancários e sua
regulação pelo Conselho Monetário Nacional, da necessidade da
aplicação da boa-fé nas relações contratuais, que precisa ter direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018275-47.2018.8.26.0002 -Voto no 10393
3
de cobrar seus créditos, que é descabida a devolução em dobro,
porque não houve má-fé, tampouco cobrança por dívida paga.
O inconformismo foi contrariado.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque vige em nosso ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil/2016. Em outro dizer,
o
recorrente
deve
demonstrar
fundamentadamente
seu
inconformismo quanto ao provimento jurisdicional atacado para
que o órgão julgador profira o julgamento.
Em razão de tal princípio, deve a parte
apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo Regimental
No Agravo Em Recurso Especial no 2011/0160487-5, Rel. Min.
Alderita Ramos De Oliveira).
E isso não ocorreu no presente caso.
O recurso não atacou o único fundamento
da sentença, a ausência de prova de que os empréstimos seriam
cobrados mediante desconto em conta corrente, afinal, o recorrente
não seu deu ao trabalho de juntar os contratos de empréstimo.
A r. sentença ressaltou que o autor não
nega a contratação e, por isso, a devolução será simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018275-47.2018.8.26.0002 -Voto no 10393
4
Assegurou, ainda, ao banco réu, a
cobrança da dívida de outras formas, que não o desconto em conta
corrente, por falta, repita-se, de contrato que estabeleça o desconto
em conta corrente, como forma de pagamento.
A sentença não foi lida, ou pior, se foi
lida, não foi compreendida.
São alegações genéricas que não atacam,
de forma específica e determinada, os fundamentos contidos na r.
sentença, circunstância que torna inviável a compreensão da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do apelante.
Nesse sentido, é a lição de NELSON
NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O apelante deve dar as razões, de
fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido.” (CPC Comentado,
Ed. RT, 10a edição, nota 5 ao artigo 514, II,
pág. 853).
Assim tem se orientado a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018275-47.2018.8.26.0002 -Voto no 10393
5
OBSERVÂNCIA
DA
REGULARIDADE
FORMAL. A peça recursal deve impugnar de
forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida. Apelante que se limita a
copiar a contestação ofertada nos autos.
Desrespeito ao art. 514, Incisos II e III do
CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
no
0117677-33.2009.8.26.0100, São Paulo, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDUARDO SIQUEIRA, j. 17.3.2011)
Deste modo, não tendo impugnado os
fundamentos que basearam a sentença, em claro desrespeito
princípio da dialeticidade, de rigor o não conhecimento do recurso
do autor.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora